Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011138-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERIKA BRANDAO LEMOS - CPF: 215.807.198-21 (ADVOGADO), MM SF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.085.104/0001-00 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TAPURAH (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
1011138-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MM SF PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MM SF Participações Ltda
,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois não resta dúvida de que a Agravante possui direito a imunidade de ITBI, uma vez que não possui atividade de compra e venda de imóveis e/ou locação, objetivando apenas a administração de seus bens.

Alega que, a repercussão geral indicada na decisão agravada difere do seu caso, porque no RE no 796.376 os sócios aportaram bens imóveis na sociedade utilizando - se de: i) parte do valor atribuído aos bens para formação do capital social; ii) parte do valor para a formação de reserva na contabilidade da sociedade. Ou seja, o contribuinte atribuiu o valor aos bens, contudo, destinando somente parte à formação do capital social e, no seu caso, o valor integral de todos os bens integralizados ao capital social foi utilizado para a formação de capital social.

Esclarece que, o valor total dos bens imóveis aportados na sociedade, de acordo com a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2017, Ano Calendário 2018 e Ajuste Anual Exercício 2018, Ano Calendário 2017 era de R$ 1.711.795,30 (um milhão, setecentos e onze mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) e o valor do capital social da sociedade é exatamente igual ao valor total dos imóveis integralizados.

Entende que, os bens integralizados não excedem o capital social, assim, não existe fato gerador para respaldar a incidência do ITBI, ainda que parcialmente, como pretende o Município de Tapurah, que busca atribuir valor de mercado aos imóveis aportados ao capital social da Agravante.

Dessa forma, requer que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido com a reconsideração da decisão agravada ou então que seja levado a julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 52640455).

No Id. 54325459 foi juntado novo recurso de agravo interno pela Agravante, referindo-se ao recurso de agravo de instrumento no 1013912-6 9.2020.8.11.0000.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MM SF Participações Ltda
,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Inicialmente, constata-se que, n
o Id. 54325459, foi juntado novo recurso de agravo interno pela Agravante, referindo-se ao recurso de agravo de instrumento no 1013912-6 9.2020.8.11.0000, de relatoria da eminente Desa. Maria Erotides Kneip, não pertencendo a estes autos.

Imperioso mencionar que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, contra ato do Secretário de Administração da Prefeitura de Tapurah/MT, objetivando a suspensão da exigibilidade do ITBI sobre a transferência dos imóveis descritos na inicial, além dos demais que viessem a ser integralizados ao capital social da Agravante; cuja liminar foi indeferida, por entender o Magistrado pela ausência da probabilidade do seu direito.

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando estar demonstrada a probabilidade do seu direito, pois foi constituída em fevereiro de 2017, e conforme se comprova pela declaração em anexo, não possui atividade de compra e venda de imóveis e/ou locação, objetivando apenas a administração de seus bens e não há dúvidas de que se enquadra na regra de imunidade do ITBI insculpida no artigo 156, § 2o, inciso da CF/88, bem como no artigo 37, § 1o, do CTN.

Defende, também, o perigo do dano, diante da impossibilidade de explorar o seu patrimônio naquelas operações que exigem a comprovação da sua propriedade, como, por exemplo, na utilização como garantia em operações financeiras.

Dessa forma, requereu a concessão da liminar para determinar a exigibilidade dos créditos tributários, sobre a transferência dos imóveis constantes das matrículas 7.617, 8.588, 7.615, 7.590, 7.718 e 7.719, 7.639, 7.660, 7.669, 8.637, do CRI de Tapurah – MT, bem como dos demais que venham a ser integralizados ao capital social da Agravante e que estejam localizados no Município de Tapurah-MT.

A liminar foi indeferida por esta Relatora, nos seguintes termos:

(...) Extrai-se dos autos que a empresa Agravada foi registrada na Junta Comercial em 25-10-2017, possuindo como objeto a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades na qualidade de cotistas ou acionistas. O capital social integralizado, no montante de R$ 7.401.000,00 (sete milhões quatrocentos e um reais) se deu mediante incorporação ao patrimônio da empresa, dos bens descritos no requerimento de Id. 28993279 - Pág. 1, conforme se verifica do contrato social acostado ao Id. 28993276. Contudo, ao solicitar perante o Agravante, a imunidade do ITBI acerca das referidas transferências para o capital social da empresa, o Município Recorrente indeferiu a expedição de certidão de imunidade do tributo, nos seguintes termos: (...) entendemos que o município de Tapurah deve realizar o lançamento do ITBI sobre o excedente do valor do bem integralizado no capital (...) [Destaquei] Pois bem. Nos termos do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI não incide sobre a transferência de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil . [Destaquei] No presente caso, a Autoridade Administrativa deferiu parcialmente a imunidade, apenas aos imóveis que correspondam ao valor do que integralizado na cota do capital social, excluindo os imóveis excedentes. A respeito da limitação do valor da imunidade, a matéria está sendo objeto de julgamento pelo STF, por meio do RE no 796.376/SC, em sede de repercussão geral, em acórdão assim ementado:

(...)

Desse modo, ainda não há decisão meritória acerca da matéria e, portanto, não há precedente do Pretório Excelso a ser seguido sobre o tema. Com efeito, a jurisprudência pátria é no sentido de que, se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação.

(...)

tanto, a imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social. Sendo assim, a priori, tenho que a incidência do imposto deve ocorrer sobre os valores que excederem a integralização do capital social, nos termos da jurisprudência pátria, o que demonstra afasta a probabilidade do direito da Recorrente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar ora vindicado.

Inconformada, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso, alegando que o mencionado precedente não é o mesmo caso dos autos.

Pois bem.

Nos termos do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal,
o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
não incide sobre a transferência de bens
ou direitos incorporados
ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
.
[Destaquei]

No presente caso, a Autoridade Administrativa
indeferiu a imunidade, diante do valor venal do imóvel ser maior do que integralizado na cota do capital social.

A respeito da limitação do valor da imunidade, a matéria foi objeto de julgamento pelo STF, por meio do RE no 796.376/SC, em sede de repercussão geral, (tema 796), assim ementado:

RE 796376

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO

Redator(a) do acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento:
05/08/2020

Publicação:
25/08/2020

Ementa

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Apenas a título argumentativo, o caso que ensejou o citado julgamento se tratava da empresa Lusframa Participações Societárias Ltda. que impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário da Fazenda Municipal de São João Batista/SC, que reconheceu apenas parcialmente a imunidade do ITBI sobre os bens imóveis incorporados ao patrimônio da impetrante a título de realização de capital,
exigindo o tributo sobre a diferença entre o valor do capital social e o dos bens transferidos
. Para tanto, sustentou que foi constituída em maio de 2010, sendo o capital social da empresa de R$ 24.000,00, e foi integralizado mediante bens imóveis (17 imóveis) cujo valor total (R$ 802.724,00) é superior ao do capital social.

No r. voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES, foi consignado que (...)
a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.
Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.

In casu
, a Recorrente pretende a integralização dos imóveis descritos no documento de Id. 28995372 - Pág. 3; contudo o valor indicado dos imóveis corresponde a importância muito inferior ao de mercado, consoante decisão proferida nos autos do processo administrativo no
9923 e 9924/2018.

Sendo assim, a
priori
, não restou demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, haja vista que os bens que pretendem integralizar possuem valores muito superior ao do capital social, de modo que, nos termos do entendimento firmado pelo STF, a incidência do imposto deve ocorrer sobre os valores que excederem a integralização do capital social.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021